Tribunal: TJDFT
Processo: 0749286-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória. Mútuo financeiro. Descontos em conta bancária. Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Tema 1.085 do STJ. Possibilidade de revogação da autorização. Faculdade do consumidor. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o banco réu a suspender os descontos incidentes na conta salário do autor, decorrentes de empréstimos firmados com autorização para desconto em conta corrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados na conta bancária do autor estão em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes, além de compatíveis com os princípios constitucionais que resguardam a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, notadamente à luz da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. O art. 6o, da Resolução 4.790/2020 do BACEN é expresso ao prever que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Diferentemente do que fora alegado pelo banco apelante, não se exige que o pedido de cancelamento esteja condicionado à ausência de autorização prévia ou à recusa do débito automático. Ao revés, a norma assegura ao consumidor o direito de revogação da autorização, independentemente da justificativa, por se tratar de prerrogativa inerente ao controle de sua conta bancária e à autodeterminação financeira.
5. A possibilidade de cancelamento não exime o devedor de sua obrigação contratual. A dívida permanece exigível e pode ser cobrada pelas vias ordinárias, como a emissão de boleto ou protesto, ou ainda pelo processo de execução com todos os meios a ele inerentes, preservando-se, assim, o equilíbrio contratual e o direito do credor. O que se veda é tão somente o desconto automático que comprometa a integralidade da renda do consumidor mutuário, sem que haja margem para o custeio de despesas essenciais à sua dignidade.
6. No caso concreto, o acervo probatório demonstra que os descontos estavam sendo realizados de forma a inviabilizar o sustento do autor, comprometendo valores que seriam destinados à sua alimentação, saúde e moradia — elementos indissociáveis do mínimo existencial, reconhecido como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
7. O ordenamento jurídico brasileiro não consagra o absolutismo contratual, de modo que o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) deve ceder espaço ao postulado da função social do contrato e à preservação da dignidade humana, conforme sedimentado no julgamento do Tema 1.085 do STJ.
8. O comportamento contraditório é aparente, na medida em que o autor não está negando o contrato ou pretendendo se eximir da obrigação, mas apenas buscando alterar a forma de cumprimento, conforme lhe faculta expressamente a legislação vigente e em observância à sua condição de hipossuficiência momentânea.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o; CC, arts. 421 e 422; Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o; Lei no 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014492, APC 0703161-60.2023.8.07.0014, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025. STJ, 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1085); TJDFT, Acórdão 2010089, AGI 0712329-60.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025; TJDFT, Acórdão 2007560, AGI 0709208-24.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1995323, APC 0747704-56.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.